Tribunal: TJDFT
Processo: 0003177-96.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003177-96.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO A proposta de acordo trazida pelo Banco-réu (id. 63651361) já havia sido anteriormente formulada e rejeitada pelo autor. Assim, nada a prover. Tornem os autos para o sobrestamento. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora